Tribunal: TJDFT
Processo: 0738899-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ETICIDADE. QUITAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. CABIMENTO.

1. Incabível a alegação de cerceamento de defesa quando a parte se mantém inerte na fase de especificação de provas e o feito encontra-se amplamente instruído com provas suficientes para a apreciação da demanda.

2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente.

3. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.

4. Os negócios jurídicos devem observar o paradigma da eticidade, em que os contratantes conduzam suas ações sob padrões sociais de lisura, honestidade e correção, de modo a não frustrar a legítima confiança da outra parte.

5. O instrumento de quitação confere presunção de pagamento da dívida. Contudo, essa presunção não é absoluta, pode ser afastada diante das circunstâncias apresentadas na situação em concreto, conforme se depreende do parágrafo único do art. 320 do Código Civil.

6. É ônus do réu fazer prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC/2015).

7. Ausentes documentos mínimos que comprovem a alegada quitação da dívida, os devedores devem ser condenados a efetuar o respectivo adimplemento.

8. O processo judicial não é um jogo de esconde-esconde da verdade, onde perder não tem grande consequência ante o risco de um grande prêmio à custa da vitória do artifício. O Código de Processo Civil condena expressamente a litigância de má-fé, tipificando, no art. 80, as condutas repudiadas: deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; usar do processo para conseguir objetivo ilegal; interpor recurso com intuito manifestamente protelatório.

9. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Litigância de má-fé. Multa aplicada.